Tribunal: STF
Processo: HC 252744
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcílio Werner Clementino da Silva Farias contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 982.206/PB (evento 12).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 33-39).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto os pressupostos autorizadores da prisão não foram preenchidos. Aduz que não há elementos concretos capazes de indicar a reiteração delitiva e o risco à sociedade. Ressalta que o paciente é primário e não possui condenação em seu desfavor. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. [...] 



    3. [...] 



    4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional. 



    5. [...] 



    6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial. 



    2. [...] 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fls. 13 e 66).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente